Tribunal: STF
Processo: RE 140896
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-15
Data de publicação: 1996-05-15

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE CONJUNTO INDUSTRIAL
COMPLETO, PARA PRODUÇÃO DE APARELHOS ÓTICOS, DESTINADOS À
EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (DL Nº 1.236/72) E,
CONSEQÜENTEMENTE, DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ART. 1º, § 4º, VI, DO DL Nº
406/68.  INCIDÊNCIA DO ART. 41, §§ 1º E 2º, DO ADCT/88. ALEGADA
AFRONTA AOS ARTS. 151, III, DA PARTE PERMANENTE, E 34 E 41 DA PARTE
TRANSITÓRIA, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
           Regime isentivo, de natureza setorial, que teve sua
vigência assegurada no primeiro dispositivo constitucional
transitório, até outubro/90.
           Direito adquirido também acertadamente reconhecido pelo
acórdão, em face da norma contida no segundo dispositivo mencionado,
tendo em vista tratar-se de incentivo especificamente concedido por
meio de exposição de motivos interministerial aprovada pelo
Presidente da República.
           Inconstitucionalidades não verificadas.
           Recurso não conhecido.